Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-97.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000097-97.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 621.446.501-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000097-97.2019.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA

Recorrido(s):

DETRAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO DONO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações do Autor, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda do veículo sem mencionar a data, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome do comprador informou aos autos.

Não há ainda, comprovação de qualquer pedido administrativo ao DETRAN.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou o Autor que foi proprietário dos veículos
Ford F100, ano/modelo 1975, cor vermelha, Placa HRF7316, RENAVAM 130378968; Fiat/Uno Electronic ano/modelo 1995, cor vermelha, Placa JTI9577, RENAVAM 00638242380; e Fiat/Uno Mille Fire, ano/modelo 2001/2002, cor verde, Placa DBN7350, RENAVAM 00762972491
, tendo vendido os mesmos nos anos de 2001, 2016 e 2015, respectivamente, mas que o comprador não fez a transferência dos veículos, e não houve comunicação de venda. Requer a baixa do veículo em seu nome, bem como, declaração de inexistência dos débitos gerados pelo veículo em seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da falta de interesse de agir.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação sob o argumento e renuncia ao direito de propriedade do veículo que há anos foi vendido.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda dos veículos em 2001, 2015 e 2016, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que sequer o nome dos compradores sabe informar.

Assim, não restou comprovados os fatos alegados, posto que nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o alegado.

Caberia ao Autor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou a venda do veículo, o que não se efetivou.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando-se a extinção, porém,
no mérito para

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020